Tribunal: CARF
Processo: 17459.720015/2023-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720015/2023-15
ACÓRDÃO
1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020

NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não há nulidade em constituição de crédito
formalizada de acordo com a legislação de regência.
NULIDADE. ERRO DE CÁLCULO. NÃO CABIMENTO. Eventual erro de cálculo
em determinação de crédito tributário não autoriza sua nulidade.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. DEDUTIBILIDADE DE ÁGIO. A utilização
de empresa veículo, por si só, não impede dedução de ágio.
ÁGIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM FUNDAMENTO EM DOCUMENTOS
CONTÁBEIS E SOCIETÁRIOS DURANTE A VIGÊNCIA DO RTT. IFRS. PADRÕES
INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE SOCIETÁRIA. RTT. NEUTRALIDADE.
CONTABILIDADE SOCIETÁRIA E TRIBUTÁRIA SEGREGADAS.
Na vigência do Regime Tributário de Transição – RTT, a adoção dos padrões
internacionais de contabilidade societária (IFRS) e os CPCs ratificados pela
CVM e demais órgãos reguladores não geravam efeitos tributários.
O auto de infração que glosa ágio com fundamento em documentos
elaborados para cumprir os preceitos da Lei no 11.638/2007 fere a
neutralidade do RTT, previsto na Lei no 11.941/2009, sobretudo, quando a
avaliação que justificou a aquisição das participações societárias não
atribui valor ao “fundo de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas”.
O laudo de avaliação dos investimentos atribui o ágio à expectativa de
rentabilidade futura, calculado pelo método do fluxo de caixa descontado
(DCF).
Fl. 4816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em relação ao Recurso Voluntário, por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade e decadência suscitadas. No
mérito, acordam, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar os
lançamentos tributários, nos termos do relatório e voto do relator, (i) vencido o conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo, em relação à dedução do ágio referente à Amil Par (Mind Solutions),
que votou por negar provimento ao recurso, e (ii) vencido o conselheiro relator Marcelo Izaguirre
da Silva, em relação à dedução do ágio referente à aquisição da empresa Medial, que votou por
negar provimento ao recurso. Em relação ao Recurso de ofício, por tratar de questões decorrentes
dos lançamentos tributários cancelados, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em negar-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Henrique
Nímer Chamas. Julgamento se iniciou em novembro de 2024 com a participação do presidente
anterior desta turma, Paulo Henrique Silva Figueiredo, em relação às questões preliminares e à
primeira questão de mérito (ágio referente à Amil Par).

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros(as) Marcelo Izaguirre da
Silva, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa
Brandão, Paulo Henrique Silva Figueiredo e Sergio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 4817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
3
RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O presente processo trata de constituição COMPLEMENTAR de crédito tributário de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Multas
Isoladas e Multas de Ofício de 150%. O valor atualizado do crédito complementar é de
aproximadamente R$ 2,11 bilhões.

Infrações Constituídas
2. Os Autos de Infração instruídos nos autos abarcam infrações referentes aos anos de 2018 a
2020 relacionadas com parcelas complementares de Exclusões Indevidas de Ágio em apuração
de bases de cálculos do IRPJ e CSLL, Compensações de Prejuízo/Base Negativa Superior a
Limites Autorizados e Multas Isoladas por Falta de Recolhimento de Estimativas.

Conexão e Interdependência Processual
3. Para fins do presente julgamento, vale apresentar contexto no qual está inserido o presente
processo. A ora analisada constituição complementar de crédito tributário está conectada
com outros quatro processos que tratam exatamente da mesma matéria, porém, abrangem
períodos distintos e estão em fases processuais distintas.
4. O quadro e demais informações que seguem trazem resumo de tal conexão e apresentam
dados essenciais sobre períodos, fases processuais e resultados de cada um dos cinco
processos (incluindo o presente), os quais, no conjunto, conforme já dito, tratam de
MATÉRIAS IDÊNTICAS e consolidam total de EXCLUSÕES INDEVIDAS ORIUNDAS DE TRÊS ÁGIOS
DISTINTOS e matérias correlacionadas referentes aos anos de 2010 e 2020, incluindo infrações
já mencionadas no parágrafo 2:

Primeira Instância
Segunda Instância
16561-720.047/2018-13
2013 a 2016
Transitado em Julgado na Esfera
Administrativa. Crédito Exonerado
por Maioria de Votos. Recurso
Especial da PGFN Não Admitido.
DECISÃO: crédito tributário mantido
parcialmente por unanimidade de votos. MULTA
de 150% MANTIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO: Crédito Exonerado por
Maioria de Votos. RECURSO DE OFÍCIO: negado o
provimento por unanimidade de votos. RECURSO
ESPECIAL da PGFN: Não admitido.
17459-720.011/2021-67
2016 a 2017
Crédito Exonerado por Maioria de
Votos. Recurso Especial PGFN
Pendente de Julgamento.
DECISÃO: crédito tributário mantido por
unanimidade de votos. MULTA de 150%
MANTIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO: Crédito Exonerado.
RECURSO ESPECIAL da PGFN pendente de
julgamento.
17459.720015/2023-15
2018 a 2020
RECURSO VOLUNTÁRIO em
julgamento no presente processo.
DECISÃO: crédito tributário mantido
parcialmente por unanimidade de votos. MULTA
reduzida de 150% para 100%.
RECURSO VOLUNTÁRIO: em julgamento no presente
processo.
Amil Par (MIND
SOLUTIONS)
RESUMO ÁGIO AMIL PAR - ANOS 2013 A 2020
ÁGIO
Processo
Anos
Fase Processual
Resultado
EXCLUSÕES INDEVIDAS DE ÁGIO - CONEXÃO E INTERDEPENDÊNCIA PROCESSUAL
Fl. 4818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
4

́
FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL - ÁGIO AMIL PAR (MIND SOLUTIONS)

Reestruturação Societária – Ágio Pago
5. No item IV do Relatório Fiscal, a partir da folha 3513, a Autoridade Tributária trata do Ágio
Amil Par. Para tanto, detalha eventos societários (item IV.1) que culminaram com a apuração
da mais valia e explicita etapas das operações. Conforme quadro apresentado na folha 3532,
O montante de ágio gerado por consequência de tais eventos foi de aproximadamente R$ 8,9
bilhões:

Parcelas Complementares de Amortização de Ágio
6. Conforme quadro apresentado na folha 3533, a constituição de crédito tributário
complementar relativa ao ágio da Amil Par teve por base parcelas anuais de ágios de R$ 575
milhões registradas entre 2018 e 2020 as quais perfizeram aproximadamente 1,7 bilhões no
período.
Primeira Instância
Segunda Instância
16561-720.085/2016-04
2010 a 2012
Trânsito em Julgado na Esfera
Administrativa. Crédito Mantido no
Voto de Qualidade .
DECISÃO: crédito tributário mantido por
unanimidade de votos. MULTA REDUZIDA para
75% por maioria de votos.
RECURSO VOLUNTÁRIO: Crédito Mantido no Voto de
Qualidade. RECURSO DE OFÍCIO: negado o
provimento por unanimidade de votos. RECURSO
ESPECIAL: Não admitido.
16561-720.107/2018-90
2013 a 2015
Para Relatar na Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção do Carf (1402)
DECISÃO: crédito tributário mantido por
unanimidade de votos. MULTA de 150%
MANTIDA.
A Relatar. Julgamento Pendente
17459-720.011/2021-67
2016 a 2017
Crédito Exonerado Ágio Medial Par
(Mind Solutions).
DECISÃO: crédito tributário mantido por
unanimidade de votos. MULTA de 150%
MANTIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO: Crédito Exonerado Ágio
Mind Solutions. RECURSO ESPECIAL da PGFN ágios
Medial (Redução de Multa para 75%): a ser
apreciado.
17459.720015/2023-15
2018 a 2020
RECURSO VOLUNTÁRIO em
julgamento no presente processo.
DECISÃO: crédito tributário mantido
parcialmente por unanimidade de votos. MULTA
reduzida de 150% para 100%.
RECURSO VOLUNTÁRIO: em julgamento no presente
processo.
Medial Par
RESUMO ÁGIO MEDIAL PAR (MIND SOLUTIONS) - ANOS 2010 A 2020
EXCLUSÕES INDEVIDAS DE ÁGIO - CONEXÃO E INTERDEPENDÊNCIA PROCESSUAL
ÁGIO
Processo
Anos
Fase Processual
Resultado
Primeira Instância
Segunda Instância
16561-720.085/2016-04
2010 a 2012
Trânsito em Julgado na Esfera
Administrativa Crédito Mantido no
Voto de Qualidade.
DECISÃO: crédito tributário mantido por
unanimidade de votos. MULTA REDUZIDA para
75% por maioria de votos.
RECURSO VOLUNTÁRIO: Crédito Mantido no Voto de
Qualidade. RECURSO DE OFÍCIO: negado o
provimento por unanimidade de votos. RECURSO
ESPECIAL: Não admitido.
16561-720.107/2018-90
2013 a 2015
Para Relatar na Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção do Carf (1402)
DECISÃO: crédito tributário mantido por
unanimidade de votos. MULTA de 150%
MANTIDA.
A Relatar. Julgamento Pendente
17459-720.011/2021-67
2016 a 2017
Recurso Especial da PGFN a ser
Apreciado.
DECISÃO: crédito tributário mantido por
unanimidade de votos. MULTA de 150%
MANTIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO: Crédito Exonerado
Parcialmente. RECURSO ESPECIAL da PGFN: a ser
apreciado.
17459.720015/2023-15
2018 a 2020
RECURSO VOLUNTÁRIO em
julgamento no presente processo.
DECISÃO: crédito tributário mantido
parcialmente por unanimidade de votos. MULTA
reduzida de 150% para 100%.
RECURSO VOLUNTÁRIO: em julgamento no presente
processo.
Medial Saúde
RESUMO ÁGIO MEDIAL SAÚDE - ANOS 2010 A 2020
EXCLUSÕES INDEVIDAS DE ÁGIO - CONEXÃO E INTERDEPENDÊNCIA PROCESSUAL
Processo
ÁGIO
Anos
Fase Processual
Resultado
Fl. 4819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
5

Fundamentação Econômica e Ausência de Confusão Patrimonial
7. No item IV.3, a partir da folha 3533, o Fisco apresenta breves comentários sobre a
fundamentação econômica do ágio. No item IV.4, as informações tratam da origem dos
recursos financeiros utilizados (empresa veículo versus real adquirente). No item IV.5, a partir
da folha 3549, discorre-se sobre Ausência de Confusão Patrimonial entre a investida e a real
investidora (empresa veículo versus real adquirente).

Outros Assuntos
8. Os demais itens tratados no relatório fiscal se referem a multa qualificada, multa isolada,
compensação de prejuízos e outros assuntos correlacionados. Todos incluídos nas infrações
constituídas nos períodos anteriores aos períodos ora analisados (vide parágrafo 4).

Relatórios Fiscais – Infrações Anteriores - Repetição
9. Em essência, este foram os fundamentos trazidos pelo Fisco, os quais se repetem nos
relatórios fiscais de todas as demais infrações indicadas no quadro do parágrafo 4.

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL - ÁGIO MEDIAL PAR E MEDIAL SAÚDE

Reestruturações Societárias – Ágios Pagos
10. No mesmo sentido da explicitação do ágio da Amil Par, a partir do item III, folha 3466, a
Autoridade Tributária detalha eventos societários e etapas dos ágios Medial Par e Medial
Saúde. Conforme demonstrado no quadro da folha 3475, o total dos referidos ágios é de R$
745,3 milhões:

Fl. 4820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
6

Fundamentação Econômica – Expectativa de Rentabilidade Futura
11. Nos quadros explicitados a partir da folha 3475 há detalhamento das parcelas anuais de cada
um dos ágios indicados nos quadros acima. Os ágios foram fundamentados em expectativa de
rentabilidade futura (vide comentários a partir da folha 3478).
12. A partir do item III.7, folha 3498, há argumentação sobre a impossibilidade de livre escolha de
fundamento econômico de ágio. No item III.8, folha 3503, o Fisco discorre sobre
impossibilidade de dedução fiscal de amortização de intangível relacionado a marcas.
13. Informações sobre os laudos de avaliação constam a partir da folha 3481. No item III.6 (a
partir da folha 3495) há detalhamento de divergências detectadas pelo Fisco acompanhadas
de esclarecimentos prestados pela Recorrente referentes a diferença entre o ágio sobre
rentabilidade futura informado para fins fiscais e o ágio sobre rentabilidade futura (Goodwill)
informado para fins contábeis e financeiros (Doc. 27 e 28).
14. Conforme visto no item III.3.2. Do Laudo Para Fins Contábeis, o Laudo de Avaliação emitido
pela Ernest & Young tratou da identificação e avaliação dos ativos fixo e intangíveis adquiridos
da Medial Saúde S.A. O Laudo tratou também da importância do ativo intangível Marcas na
aquisição.
15. Assim como evidenciado no Laudo de Avaliação, as Demonstrações Financeiras dos anos de
2010 apresentaram, em sua Nota Explicativa 15 – Intangível, a identificação do intangível
Marcas.
16. Na mesma nota, novamente há a demonstração da separação entre Marcas e Ágio sobre
rentabilidade futura:

17. O contribuinte apresentou planilha em que demonstra a composição do ágio apurado nas
aquisições da Medial Participações e Medial Saúde:

18. O Fisco indica que por serem intangíveis identificáveis que atendem ao critério de separação,
as Marcas devem ser reconhecidas separadamente do ágio por rentabilidade futura. A
Fl. 4821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
7
amortização tributária de ativos intangíveis só é permitida para aqueles cuja existência tenha
duração limitada.
19. Há afirmação do Fisco de que a Recorrente infringiu a norma tributária ao deduzir
tributariamente, com base no art. 386, inciso III, do RIR/99, o valor total dos ágios apurados
nas operações de aquisição da Medial Participações e da Medial Saúde.
20. Uma vez comprovado que este ágio está composto não apenas de ágio sobre rentabilidade
futura (art. 385, §2', II), mas de tangíveis e intangíveis identificáveis enquadrados nos incisos I
e III do art. 385 do RIR/99, estes últimos terão tratamento diverso conforme previsto no art.
386, incisos I e II: a mais valia integrará o custo do bem ou direito se sujeitando a depreciação,
amortização ou exaustão, e o fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas
serão registrados contra conta do ativo permanente, não sujeita a amortização.

Outros Assuntos
21. Por fim, o Fisco detalha informações sobre as glosas, bem como, multa qualificada e outros
assuntos correlacionados.

IMPUGNAÇÃO E DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

22. Discordando parcialmente das argumentações explicitadas pelo Fisco, a Recorrente
apresentou Impugnação para a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ).
Tal colegiado exarou Acordão de Impugnação considerando, por unanimidade de votos,
Procedentes em Parte as alegações contidas na peça impugnatória. Segue texto do Acórdão
de Impugnação:
1) Rejeitar as preliminares de nulidade.
2) No mérito:
a) Manter as glosas relativas às deduções indevidas do Lucro Real e Base
de Cálculo da CSLL a título de ágio amortizado antecipadamente.
b) Exonerar parcialmente a alíquota aplicável à multa qualificada,
reduzindo-a de 150% para 100%.
3) Rever os saldos de Prejuízo Fiscal e Base Negativa da CSLL, como
consequência do cancelamento da autuação formalizada no processo
administrativo 16561.720047/2018-13...
a) CANCELAR as autuações correspondentes às infrações de
compensação indevida de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL.
Fl. 4822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
8
b) Rever a quantificação dos montantes devidos, após o reconhecimento
dos saldos para compensação superiores aos considerados pela
autoridade autuante, EXONERANDO parte do crédito tributário
lançado...
4) Exonerar parcialmente o valor da multa isolada relativa à estimativa
CSLL devida no período de apuração 04/2018...

RECURSO VOLUNTÁRIO

23. Conforme já indicado, os ágios discutidos nesse processo administrativo englobam duas
aquisições. A Recorrente observa que o Fisco entendeu que os requisitos para que esses ágios
pudessem ser aproveitados fiscalmente não foram observados.
24. A partir do parágrafo 5 da folha 4551 do Recurso Voluntário há detalhamento de alegações do
Fisco sobre impossibilidade de aproveitamento fiscal dos referidos ágios.
25. No item II.2, a partir da folha 4552, há detalhamento de principais alegações contidas na
decisão de primeira instância. A recorrente comenta o fato de o Acórdão da DRJ ter mantido a
glosa das despesas dos ágios, tendo somente reduzido o percentual da multa de ofício.
Seguem informações essenciais trazidas no Recurso Voluntário sobre cada um dos ágios aqui
tratados. Elas são, em regra, as mesmas já incluídas nos demais processos indicados nos
quadros do parágrafo 4.

O ÁGIO MIND SOLUTIONS (AMIL PAR)

Informações
26. Em essência, inicialmente a Recorrente traz informações sobre a aquisição da Amil Par. Nesta
diretriz, são abordados dados sobre histórico da Mind Solutions e sua atratividade no
mercado. Na sequência são apresentadas informações sobre a Recorrente e suas aquisições.

Julgamento em Segunda Instância – Cancelamento de Constituição de Crédito
27. Antes de entrar em outros detalhes, a Recorrente, no item III, a partir da folha 4555, reitera
que nos autos do Processo Administrativo 16561.720047/2018-13 a mesma operação sob
análise foi examinada em segunda instância e a exigência fiscal foi cancelada.

Fl. 4823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
9

Empresa Operacional e Substância Econômica
28. Na visão da Recorrente, não há dúvidas nos autos de que o ágio sob discussão decorre da
aquisição de participações societárias efetuada por empresa operacional e com ampla
substância econômica, que desenvolvia atividades operacionais próprias, era preexistente,
possuía empregados e clientes próprios, receitas, clientes, colaboradores, pagava tributos e
tinha alta relevância no seu segmento de atuação (Mind Solutions).

Mind Solutions - Interposição
29. A Recorrente indica que na visão do Fisco, descrita no Acórdão Recorrido, a Mind Solutions
teria sido interposta na estrutura como adquirente com o único objetivo de viabilizar o
aproveitamento fiscal do ágio.

Confusão Patrimonial
30. Em adição, afirma-se que não teria ocorrido a confusão patrimonial entre a suposta real
adquirente (UHG Incorporated) e as sociedades adquiridas (JPLSPE e Amil Par).

Razões e Alegações da Recorrente
31. Em contraposição ao entendimento do Fisco, a Recorrente explicita uma série de razões e
alegações (a partir do parágrafo 50 da folha 4565) para o cancelamento da constituição de
crédito, Seguem suas alegações essenciais:
a) Legitimidade da amortização fiscal do ágio já foi reconhecida.
b) Impossibilidade de qualificar a Mind Solutions como simples veículo de
recursos financeiros.
c) Natureza operacional e substância econômica da Mind Solutions.
d) Impossibilidade de deslocar a condição de "real adquirente" à UHG
Incorporated.
e) Motivos econômicos, estratégicos e negociais da Mind Solutions.
f) Razões econômicas para a aquisição da JPLSPE e Amil Par pela Mind
Solutions.
g) Inexistência de previsão legal acerca dos conceitos de "empresa-veículo"
ou "real adquirente".
Fl. 4824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
10
h) Necessidade de observância da personalidade jurídica e autonomia
patrimonial da Mind Solutions.
i) Incongruência do entendimento das Autoridades Fiscais e do Acórdão
Recorrido ao alegar que a UHG Incorporated seria a real adquirente.
j) Jurisprudência sobre o tema
k) Atendimento de todos os requisitos previstos pela legislação aplicável para
o aproveitamento fiscal do ágio.
l) Impossibilidade de desconsideração da Mind Solutions.
m) Circunstâncias da transação apenas confirmam que a Mind Solutions é a
"real adquirente".
n) Ainda que a Mind Solutions fosse uma empresa interposta na estrutura, o
aproveitamento fiscal do ágio deveria ser admitido.
o) Tributação dos ganhos de capital dos Vendedores.
20. A Recorrente afirma que, considerando as razões acima explicitadas, não é possível
desconsiderar a Mind Solutions como a "real adquirente" dos investimentos e/ou a
possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio sob discussão. Isto pelo fato de que:
(a) A Mind Solutions é sociedade pré-existente, operacional e com efetiva substância
econômica.
(b) Este próprio Colegiado já examinou a mesma alegação e cancelou a autuação
(Processo Administrativo 16561.720047/2018-13).
(c) Existiram legítimas razões empresariais e econômicas para a aquisição da Mind
Solutions, bem como para a condução da aquisição da JPLSPE e Amil Par por aquela
entidade.
(d) A legislação tributária aplicável não prevê as figuras de "real adquirente" e/ou
empresa-veículo.
(e) Todos os requisitos previstos para o reconhecimento e aproveitamento fiscal do
ágio foram cumpridos.
21. Os Autos de Infração decorrem exclusivamente da alegação de que, pelo fato de a Mind
Solutions ter utilizado recursos financeiros obtidos via aportes de capital efetuados pela sua
controladora para o pagamento do preço de aquisição, a entidade brasileira seria mero
"canal" para a viabilizar o aproveitamento fiscal do ágio e não poderia ser considerada como a
"real adquirente" dos investimentos.
22. Ao final (folha 4640), a Recorrente repisa o fato de este Colegiado já ter reconhecido a
possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio pela Mind Solutions: decisão proferida por esta
turma (Acórdão 1302-004.330) confirmada pela CSRF em abril de 2023 (Acórdão 9101-
Fl. 4825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
11
006.533), nos autos do processo administrativo relativo aos anos-calendário de 2013 a 2016,
foi reconhecido expressamente que a Mind Solutions:
(a) possui efetiva substância econômica e operacional.
(b) é a real adquirente da participação societária da JPLSPE e AmilPar.
(c) tem direito ao aproveitamento fiscal do ágio gerado nestas transações,
com o cancelamento da exigência fiscal.
32. A Mind Solutions é a real adquirente dos investimentos: o pressuposto fundamental para a
alegação da Autoridade Fiscal e a discussão de inexistência de confusão patrimonial é a
existência/inexistência de uma empresa adquirente sem substância que tenha sido interposta
na estrutura com o propósito de viabilizar o aproveitamento fiscal do ágio. No entanto, a
própria Fiscalização e o Acórdão Recorrido reconhecem a substância e as atividades
operacionais da Mind Solutions (fato incontroverso nestes autos).
33. Quanto à impossibilidade de deslocar a condição de real adquirente para a UHG Incorporated,
a Recorrente destaca que o mero fato de os recursos utilizados pela Mind Solutions para o
pagamento do preço terem origem em aportes de capital efetuados pela sua controladora
não é o suficiente para deslocar a condição de "real adquirente" do investimento à sua
controladora indireta estrangeira (UHG Incorporated), visto que:
(a) o aumento de capital é a fonte primária e mais comum de financiamento
das pessoas jurídicas;
(b) após a subscrição e integralização do aumento de capital, os recursos
passaram a pertencer à esfera patrimonial da Mind Solutions para todos os
fins de Direito; e
(c) as operações realizadas com recursos obtidos em aportes de capital são
realizadas em nome e no interesse da própria pessoa jurídica
investida/investidora.
23. Quanto à necessidade de observância da personalidade jurídica e autonomia patrimonial da
Mind Solutions a Recorrente destaca que a personalidade jurídica e autonomia patrimonial da
Mind Solutions, que passou a ser a efetiva titular dos recursos recebidos via aporte de capital,
deve ser observada (artigos 49-A e 50 do Código Civil). A Mind Solutions não é simples
canal/veículo para permitir a criação de benefício fiscal:
(a) a Mind Solutions possuía relevante substância econômica e operacional;
(b) a Mind Solutions possuía uma função estratégica.
(c) a Mind Solutions tinha a aptidão natural de negociar, conduzir e adquirir
participações societárias em outras empresas da área de saúde no Brasil.
(d) a Mind Solutions teve a função regulatória de cumprir com as
formalidades para aquisição da Amil, além de atuar no processo de aprovação
Fl. 4826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
12
das operações de aquisição das ações da JPLSPE e AmilPar junto aos órgãos
reguladores (CVM e ANS).
24. A Recorrente afirma, considerando todas as razões indicadas, que a transação observou todos
os requisitos formais e materiais para o aproveitamento do ágio:
(a) efetiva aquisição de participação societária.
(b) avaliação de investimento com base no MEP.
(c) correta fundamentação com base na expectativa de rentabilidade futura
da sociedade adquirida.
(d) incorporação entre a sociedade adquirente e a sociedade adquirida.
25. Alega-se, ainda, que, mesmo que a Mind Solutions fosse mero "canal de passagem de
recursos financeiros", mesmo assim o ágio discutido seria passível de dedução fiscal, uma vez
que:
(a) a interpretação da legislação deve ser efetuada conforme a orientação
geral do tema vigente à época dos fatos, conforme prevê o artigo 24 da
LINDB.
(b) as legislações fiscal e societária preveem expressamente que sociedades
holding sem atividade operacional são efetivas adquirentes de participações
societárias.
(c) existe farta jurisprudência que reconhece o direito ao aproveitamento do
ágio em operações envolvendo "empresas-veículo".
26. Por fim, quanto à tributação dos ganhos de capital dos vendedores, a Recorrente entende
que:
(a) ocorreu a tributação de ganhos de capital referente aos valores pagos na
aquisição, havendo legitimação de custo de aquisição.
(b) na perspectiva do adquirente está materializada a possibilidade de
aproveitar o ágio, pois se trata de "dois lados de uma mesma moeda"

O ÁGIO MEDIAL (MEDIAL PAR E MEDIAL SAÚDE)
Informações
27. No item IV, a partir da folha 4604, a Recorrente traz detalhes sobre os ágios Medial
Participações e Medial Saúde. No item IV.1, a partir da folha 4605, há um histórico dos fatos e
das aquisições, eventos societários e outras informações. Na sequência, são trazidos trechos
sobre o entendimento do Fisco.
Fl. 4827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
13
28. A Recorrente afirma que nos anos de 2009 e 2010, com o objetivo de expandir as suas
atividades e a prestação de serviços na área da saúde, houve aquisição de participação
societária nas referidas sociedades, em operação realizada com terceiros independentes.

Litígio – Fundamentação Econômica
29. No parágrafo 228, folha 4607, a Recorrente destaca que o ÚNICO ponto sob discussão nestes
autos é se a fundamentação econômica do ágio para fins fiscais foi realizada de acordo com as
normas vigentes à época (antes da Lei 12.973).

Razões e Alegações da Recorrente
30. A partir do parágrafo 230 da folha 4607, a Recorrente destaca trechos sobre o entendimento
do Acórdão Recorrido e, nos moldes do ágio da Medial Par, apresenta uma série de razões e
alegações para cancelamento da autuação:
a) Legitimidade da amortização fiscal do ágio já foi reconhecida.
b) O valor alocado à mais-valia corresponde a uma subcategoria da
rentabilidade futura.
c) Argumento subsidiário - a necessidade de consideração da dedução fiscal
da mais-valia de ativos.
23. A Recorrente afirma que, considerando as razões acima explicitadas, de acordo com as
normas tributárias aplicáveis aos autos (Lei 9.532/97), não existia nenhuma ordem de
alocação prévia dos fundamentos econômicos do ágio.
24. O ágio por expectativa de rentabilidade futura era um fundamento autônomo e
independente, sendo que — ainda que a sociedade adquirida fosse titular de ativos com valor
de mercado superior ao seu valor contábil -, a integralidade do ágio reconhecido em uma
operação poderia ser alocada a este fundamento, desde que respaldado por demonstração
específica.
25. Em paralelo, conclui-se, também, que além do fato de que a mais-valia corresponde à
subcategoria da rentabilidade esperada das sociedades adquiridas, subsidiariamente, deve ser
considerada a dedutibilidade fiscal da parcela do ágio que, no entendimento da Fiscalização,
deveria ter sido alocada para fins fiscais ao valor de mercado dos ativos das empresas Medial,
visto que esse ágio seria acrescido ao custo de aquisição dos respectivos ativos para fins de
apuração das despesas dedutíveis de amortização/depreciação desses bens, nos termos do
artigo 7°, § 1° da Lei 9.532/97, bem como artigos 317, 330 e 331 do RIR/18.
Fl. 4828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
14
26. Ao final repisam-se as argumentações de que os Autos de Infração não discutem a
legitimidade do ágio gerado na aquisição da Medial, o preço pago pela Recorrente, tampouco
as características da operação e das empresas envolvidas. Discute-se unicamente a correta
forma de fundamentação do ágio gerado na compra da Medial (rentabilidade futura x
alocação para a Mais-Valia Medial).
27. Por fim, a Recorrente faz uma série de considerações sobre o RTT, alegando que adotou todos
os procedimentos exigidos durante tal regime para a alocação contábil e fiscal do ágio:
(a) para fins contábeis, adotou o Novo Regime Contábil estabelecido pelo CPC
15 e pela Lei 11.638/07, promovendo uma alocação do preço de aquisição
(PPA) ao valor dos ativos tangíveis e intangíveis detidos pela sociedade objeto
da aquisição.
(b) para fins tributários, foram adotados os critérios vigentes em 31.12.2007
(Regime Contábil Tradicional), nos exatos termos estabelecidos pelo artigo 16
da Lei 11.941/09 (RTT):
(b.1) o custo de aquisição foi devidamente segregado entre (i) o patrimônio
adquirido e (ii) ágio gerado na operação, e
(b.2) o ágio foi fundamentado na expectativa de rentabilidade futura.
34. A Recorrente alega que em nenhum momento a Autoridade Fiscal impugnou os elementos
indicados no laudo que apurou a expectativa de rentabilidade futura ou questionou a higidez
dos procedimentos adotados nesta avaliação.
35. A Mais-Valia Medial como subcategoria da expectativa por rentabilidade futura: ainda que se
entenda que uma parcela do ágio pago pela Recorrente corresponde ao valor econômico
gerado pela Mais-Valia Medial, o pagamento feito pela Recorrente deve, mesmo nesse
cenário, ser alocado integralmente para expectativa de rentabilidade futura do negócio
adquirido. É justamente pela exploração dos ativos tangíveis e intangíveis que a companhia
terá lucratividade.
36. Subsidiariamente, deve ser admitida a dedutibilidade da amortização da Mais-Valia de bens
com vida útil definida, em especial àquela alocada contabilmente à marca: ainda se considere
que era necessário adotar os mesmos critérios para fins contábeis e fiscais durante a vigência
do RTT, o que se admite apenas para argumentar, devem ser considerados os efeitos fiscais
da dedutibilidade da depreciação/amortização dos ativos das entidades adquiridas.

OUTRAS QUESTÕES

28. Além de argumentações relacionadas com os ágios mencionados, a Recorrente alega:
Fl. 4829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
15
a) Descabimento da multa de ofício qualificada (Item V, a partir da folha
4632). A aplicação da multa qualificada é incompatível com a presente
discussão, que envolve — no máximo — mera divergência de interpretação da
legislação tributária. Não há qualquer ato de sonegação, dolo, fraude ou
simulação, sendo que a própria Fiscalização reconhece a legitimidade das
operações e dos ágios gerados nas compras dos investimentos, em transações
realizadas de forma transparente e em atendimento a todos os requisitos
exigidos pela legislação societária e cível aplicável.
b) Descabimento da Multa Isolada (Item VI, a partir da folha 4635). Caso os
Autos de Infração não sejam integralmente cancelados (o que se admite
apenas para argumentar), em qualquer cenário a multa isolada deverá ser
afastada, pois a concomitância da multa de ofício com a multa isolada é
vedada pelo princípio da consunção, sendo que a multa isolada é absorvida
pela multa de ofício.
c) Inaplicabilidade dos juros sobre a multa (Item VII, a partir da folha 4637) e
alegações específicas sobre CSLL (Item VIII, a partir da folha 4637).
d) Por fim, nulidade dos autos de infração fundamentada em erro de
apuração (Item IX, a partir da folha 4638).
(i) Erro na apuração do quantum debeatur - A desconsideração da dedução
fiscal da mais-valia atribuída aos ativos da Medial Saúde e Medial
Participações: apesar de ter alegado que parcela do ágio deveria ter sido
fundamentada no valor de mercado de ativos das empresas Medial, a
Fiscalização não considerou os efeitos da dedução fiscal dessa mais-valia
na apuração do crédito tributário sob discussão nestes autos, em nulidade
por violação ao artigo 142 do CTN e artigo 10, inciso V do Decreto
70.235/72. Caso não se entenda pela nulidade, o cálculo deverá, ao
menos, ser refeito.
(ii) Erro na descrição dos fatos — A desconsideração do início da amortização
contábil da Marca Medial: a Fiscalização e o Acórdão Recorrido
desconsideraram que a Marca Medial passou a ter vida útil e a ser
amortizada contabilmente a partir de 2016, em nítido erro na descrição
dos fatos, de maneira que os Autos de Infração também padecem de
nulidade por violação ao artigo 10, inciso III do Decreto 70.235/72.
(iii) Erro na apuração do quantum debeatur — Desconsideração de saldo de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de períodos anteriores: a
Fiscalização desconsiderou o saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa decorrente do aproveitamento fiscal dos ágios realizada em
períodos anteriores a 2018, que estão sob discussão nos autos de outros
Fl. 4830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
16
processos judiciais e administrativos que ainda não transitaram em
julgado. Considerando que o crédito tributário discutido nesses outros
processos permanece com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo
151, inciso III e demais incisos do CTN, e não poderia ser desconsiderado
pela Fiscalização nos presentes autos, os Autos de Infração incorrem em
erro de cálculo da exigência fiscal que resulta na sua nulidade, por ofensa
ao artigo 142 do CTN e artigo 10, inciso V do Decreto 70.235/72. Caso não
se entenda pela nulidade, o cálculo deverá, ao menos, ser refeito.
(iv) Erro na apuração do quantum debeatur — Desconsideração da
Dedutibilidade do Valor do Imposto Sobre a Renda Pago no Exterior pela
Controlada Domiciliada no Exterior: a Fiscalização deixou de considerar a
dedutibilidade do valor do imposto sobre a renda pago no exterior pela
controlada estrangeira da Recorrente, em violação ao artigo 87 da Lei
12.973/14.

RECURSO DE OFÍCIO

33. O Presidente do Colegiado de primeira instância que assinou o Acórdão de Impugnação
interpôs Recurso de Ofício previsto no artigo 34 do Decreto 70.235/1972 contra as seguintes
decisões contidas no referido Acórdão (conforme folha 4445):
3) Rever os saldos de Prejuízo Fiscal e Base Negativa da CSLL, como
consequência do cancelamento da autuação formalizada no processo
administrativo no 16561.720047/2018-13, conforme tópico 4.5.2.1 e 4.5.2.2, e
a) CANCELAR as autuações correspondentes às infrações de compensação
indevida de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL;
b) Rever a quantificação dos montantes devidos, após o reconhecimento dos
saldos para compensação superiores aos considerados pela autoridade
autuante, EXONERANDO parte do crédito tributário lançado, conforme tabelas
inseridas no tópico 4.5.2.3;
4) Exonerar parcialmente o valor da multa isolada relativa à estimativa CSLL
devida no período de apuração 04/2018, conforme tabela sob tópico 4.5.3.1.

É O RELATÓRIO.

Fl. 4831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
17

VOTO VENCIDO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Admissibilidade e Tempestividade do Recurso Voluntário
34. Nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/1972, tendo por base informação descrita na
folha 4708 e na folha 4550, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos de
admissibilidade previstos no artigo 16 e em demais partes da referida norma.

Admissibilidade do Recurso de Ofício
35. O Recurso de Ofício atende a regras de admissibilidade previstas no Decreto 70.235/1972, na
Portaria MF 2/2023 e na Súmula Carf 103:
Decreto 70.235/1972
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do
Ministro de Estado da Fazenda.
Portaria MF 2/2023
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 4832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
18
Súmula Carf 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Competência
36. Conforme artigo 43, incisos I, II e III do Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF
1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está contida na competência da Primeira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADES

37. No item X, a partir da folha 4640, a Recorrente introduz pedidos vinculados a questões
preliminares, os quais serão ora analisados. Tais pedidos estão detalhados no item X.5, a
partir da folha 4644, e se referem a alegações de erros de apuração, de descrição dos fatos e
de cálculo do montante devido.
38. Vale registrar que, como questão de ordem, no que se refere ao tema Nulidades, comparando
o conteúdo do Recurso Voluntário com o conteúdo da Impugnação (folha 3751), bem como,
conteúdos idênticos descritos nos demais processos citados no parágrafo 2, conclui-se que as
alegações de nulidades são similares em ambas as peças interpostas pela Recorrente no
presente processo e, também, nos demais indicados no referido parágrafo.
39. Considerando o contexto no qual o presente processo está inserido, por concordar com
entendimento sobre o tema ora analisado explicitado em julgados de primeira instância
relativo a todos os processos mencionados no parágrafo 2, incluindo o texto do Acórdão de
Impugnação incluído a partir da folha 4477, tomo como RAZÕES DE DECIDIR sobre o presente
pedido de nulidades o referido texto:
Das alegações de nulidades erigidas, inicialmente nos dedicaremos a abordar
genericamente as nulidades que permeiam os procedimentos de
determinação e exigência do crédito tributário, ou seja, aquelas enumeradas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II -
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 4833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
19
Ou seja, somente são nulos no âmbito dos procedimentos de determinação e
exigência do crédito tributário os atos em que se verifique a incompetência
para lavratura ou decisão, ou a preterição do direito de defesa. As demais
irregularidades, incorreções e omissões não importam em nulidade e são
passíveis de saneamento, nos termos do art. 60 do Decreto no 70.235/72.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Há, ainda, de se enumerar as exigências á validade do Auto de Infração,
estabelecidas pelo artigo 10 do mesmo Decreto: Art. 10. O auto de infração
será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e
conterá obrigatoriamente: I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e
a hora da lavratura; III - a descrição do fato; IV - a disposição legal infringida
e a penalidade aplicável; V - a determinação da exigência e a intimação para
cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; VI - a assinatura do
autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Da análise dos autos, estão presentes todos os pressupostos de validade
inerentes ao auto de infração, em que devidamente fundamentadas as
razões e demonstrados os cálculos que culminaram na exigência direcionada
ao impugnante.
Exatamente pelo cumprimento de tais requisitos, o impugnante pôde
identificar eventuais pontos de discordância e divergências nas memórias de
cálculo, as quais são passíveis de alteração nos termos do artigo 145 do
Código Tributário Nacional - CTN: Art. 145. O lançamento regularmente
notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: I -
impugnação do sujeito passivo;
Não se vislumbra qualquer nulidade no lançamento fiscal ora em litígio. Por
conseguinte, as questões trazidas como nulidades tratam, na verdade, de
questões de mérito, sobretudo deduções do montante devido que o
impugnante entende compor o valor da obrigação, de forma a reduzi-la.

MÉRITO

RECURSO VOLUNTÁRIO

Fl. 4834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
20
O ÁGIO MIND SOLUTIONS (AMIL PAR)

Acórdão Carf 1302-004.330
37. Conforme já indicado no parágrafo 2, a amortização decorrente do ÁGIO MIND SOLUTIONS
(AMIL PAR), referente aos anos de 2013 a 2016, já foi julgada de forma definitiva na esfera
administrativa com base em Acórdão desta turma (1302-004.330), contido no processo
16561-720.047/2018-13, em relação ao qual não foi admitido recurso especial interposto pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Acórdão Carf 1401-007.057
38. Vale informar, também, que, em relação ao assunto, há também Acórdão de segunda
instância (1401-007.057) instruído nos autos do processo 17459-720.011/2021-67.

Exoneração de Crédito Tributário
39. Em ambos os processos aos quais os referidos acórdãos foram instruídos, por maioria de
votos, houve exoneração do crédito tributário constituído, sendo que, na decisão desta turma
(Acórdão 1302-004.330), a qual atualmente é considerada como definitiva na esfera
administrativa, foi vencido o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.

Razões de Decidir
40. Considerando que, quanto ao mérito da matéria, o entendimento explicitado no voto do
Acórdão 1302-004.330 vai ao encontro de meu entendimento e, considerando, ainda, que a
referida decisão está transitada em julgado na esfera administrativa tributária federal, tomo o
conteúdo contido em voto exarado naquele acórdão como minhas razões de decidir. Segue
texto do referido voto que exonerou o crédito tributário vinculado ao ágio ora tratado:
II.2 Mérito. O ágio.
II.2.1 Das operações praticadas e do papel da empresa considerada veículo.
Aos meus pares, inclusive por um dever de lealdade, é imperioso esclarecer
que a situação tratada neste feito se assemelha, em muito, à outros dois casos
já analisados por este Colegiado num passado bem recente.
De fato, tanto por ocasião do julgamento do PA de no 16561.720071/2017-63,
cujo acórdão de no 1302-003.434 foi publicado no DJ de 03/04/2019 (TNT
Mercúrio x Fazenda Nacional), como no caso do PA de no 16561.720161/2017-
54, acórdão de no 1302-003.339, publicado em 11/02/2019 (SERASA x
Fazenda Nacional), esta Turma proveu os recursos dos contribuintes para
Fl. 4835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
21
validar as operações realizadas e, ato contínuo, para reconhecer a
dedutibilidade das parcelas amortizadas do ágio ali formado. Especialmente
no caso “SERASA”, vejam bem, a respectiva ementa deixa evidente o
entendimento lá externado:
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si
só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a
simulação, dolo ou fraude.
Nestes julgamentos, vale o destaque, além das questões jurídicas que,
comumente, são debatidas em casos tais (impropriedade técnica da
interpretação econômica do direito tributário, liberdade de reorganização,
inaplicabilidade do art. 116, parágrafo único, do CTN, princípio da legalidade,
dentre outras), cravou-se, particularmente a partir da declaração de voto do
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, a ideia de que operações como a
aqui tratada (ou similares a ela) seriam, objetivamente, o alvo das
modificações introduzidas na legislação tributária federal pela Lei 9.532/97.
Neste sentido, peço vênia para reproduzir a seguinte passagem do aludido
voto (declaração, em verdade), proferido, com o brilhantismo que lhe é
próprio, pelo nosso D. Presidente:
A lei regula, por meio dos dispositivos citados, institutos que disciplinam o
objeto das sociedades mercantis e suas transformações em caráter individual,
como entidades autônomas, não importando sua condição dentro de um
grupo econômico ou quem detenha o seu controle. Ora, a lei tributária, nos
casos os arts. 385 e 386 do RIR/1999 (amparados nos arts. 7a e 8o da Lei no
9.532/1997), simplesmente remete a estes institutos previstos na lei comercial
para fins de definição do benefício fiscal de amortização antecipada do ágio,
não existindo espaço para interpretá-los de forma diversa.
A questão nodal, aqui, diga-se, é, para além de dúvidas razoáveis o uso de
uma empresa como “canal de trânsito na aquisição da Amil”, como alardeado
tanto para Autoridade Lançadora, como pela própria D. Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional. Isto é, defende-se a impossibilidade de interposição de
empresas no curso de reorganizações societárias que culmine, grosso modo,
com o aproveitamento do ágio no Brasil, notadamente quando os recursos
utilizados para a concretização da compra do investimento tenham provindo
de outra companhia sediada no exterior.
Como afirmei, o caso vertente detém pontos de congruência com os demais
acima invocados; todavia, inegavelmente, também revela nuances que, não
Fl. 4836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
22
obstante não serem relevantes para este Relator, talvez o sejam para outros
membros deste colegiado que, diferentemente de mim, propagam
entendimentos distintos daqueles que pretendo expor a seguir. Dentre as
diferenças aqui analisadas, merece atenção uma que, a meu sentir, torna o
caso ainda mais claro, mormente quanto a legalidade das operações
intentadas, e outra que, para muitos, poderia revelar um intento elisivo (e não
evasivo, friso). São elas:
a) a Mind, apontada pela Fiscalização, pela DRJ e pela PGFN, como empresa
veículo foi criada em 1997 (mais de vinte anos antes das operações ora
tratadas) e detinha uma vida econômica própria, autônoma, operacional.
Mais que isso, os seus acionistas nada tinha há ver com as entidades que
materializaram a reestruturação societária criticada pela Fiscalização, não
compondo a lide, nem mesmo como sujeitos passivos por solidariedade ou
responsabilidade, tendo sido adquirida pela UHC IV por valores expressivos (R$
60 milhões) pagos em dinheiro;
b) antes da aquisição da AmilPar pela Mind, as cotas desta última foram
transferidas para um Fundo de Investimentos em Participações – FIP -, que,
ainda que tenha se utilizado dos recursos aplicados pela empresa UHC IV, foi,
efetivamente, quem determinou o aumento de capital da citada empresa “de
passagem” a fim de abastecê-la de recursos necessários e suficientes à
concretização do negócio que, ao fim e ao cabo, gerou o ágio em exame.
Notem, pois, que as diferenças entre os casos passados e presente são
relevantes; o grupo norte-americano não se utilizou, na hipótese, de uma
“empresa de prateleira” para promover a aquisição da AmilPart, nem
tampouco de companhia cujo objeto social se restringia à “participações
societárias”. Pelo contrário... os documentos acostados à impugnação dão
conta de que a Mind Solutions possuía uma folha de salários mensal que
ultrapassava, v.g., em janeiro de 2012, R$ 97.000,00 (doc. de e-fl. 2865), cujos
recursos humanos eram empregados no desenvolvimento de atividade de
“assistência psicossocial aos empregados” de grupos empresariais de relevo
(ALESAT Combustíveis, BG E&P Brasil, Brasilcap, COMGAS SP, COSAN, dentre
tantos outros verificados nos contratos juntados à e-fls. 4.185/4.259).
Trata-se, vejam bem, de atividade que mantem, tanto para com a corporação
norte-americana, como com a própria Amil, uma relação, razoavelmente
admissível, de pertinência com os seus objetos (voltados para a área de saúde
e, mais particularmente, de seguros de saúde). Neste diapasão, seria
substancialmente factível a aquisição desta empresa pelo Grupo Norte-
Americano para agregar semelhantes novos ativos ao seu acervo e portfolio e,
nesta esteira, revelar um intento que ultrapassa a simples economia fiscal.
Fl. 4837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
23
É óbvio, todavia, e não nego, que a UHC IV (por meio de sua controladora,
UHG) tenha, também, se atentado para os possíveis benefícios tributários
advindos da aquisição conjunta da Mind e da Amil, como descrito no feito...
mas negar a substância econômica da operação, mormente, da Mind, é negar
a existência de empresa que possuía, sim, uma razão de ser que não, e tão só,
servir de veículo numa restruturação societária...
Quanto ao fato da UHC ter pago a importância de R$ 60 milhões pela
aquisição da Mind, a Fiscalização, a DRJ e a PGFN tentam diminuir a sua
importância a partir da insignificância do valor, em se comparando com o
montante dispendido para a compra da própria Amil (R$ 10 bilhões) e, ainda,
do curto espaço de tempo entre as duas operações. Neste sentido,
particularmente das contrarrazões fazendárias, extraem-se as seguintes
ponderações:
O entendimento da DRJ não é descabido. Uma aquisição de R$ 60 milhões não
é irrelevante, em termos absolutos. Porém, quando se compara este valor com
o ganho fiscal que seu uso como canal de trânsito de recursos poderia
propiciar – algo em torno de R$ 3 bilhões (34% do ágio de R$ 8,88 bilhões2) - é
possível sim imaginar que “sacrificar” esses R$ 60 milhões teria sido uma
estratégia fiscal ousada para “obter a substância econômica” capaz de
“legitimar” a dedução de R$ 3 bilhões3, como imaginou o relator a quo. Afinal,
o “sacrifício” representava míseros 2% do potencial ganho fiscal. Parece uma
aposta factível.
A PGFN, na passagem acima, faz eco às conjecturas da própria D. Auditoria
Fiscal que chega, de fato, a afirmar que a “a Mind, como se constata, era
muito pequena que pudesse com a sua combinação com a Amil gerar uma
sinergia que realmente valesse a pena”. No entanto, semelhantes assertivas
respaldam uma linha de argumentação que, vênia concessa, não compete à
Fiscalização, à DRJ, à PGFN ou mesmo a este CARF adotar. Não nos é dado
saber, como já pude me manifestar em casos análogos, sobre o efetivo ganho
advindo de aquisições de investimentos ou mesmo dos impactos que
semelhantes operações trazem ou podem trazer para as empresas.
Nós, e os demais agentes da Administração Pública, não vivenciamos o dia-a-
dia das empresas e nem, tampouco, estamos preparados (nem mesmo
detemos competência técnica para tanto – ao menos, este Relator tem a exata
noção de que não tem) para avaliar as oportunidades de mercado e os
possíveis benefícios que poderão advir de eventuais combinações de negócios.
Em outras palavras, é possível ao aplicador da lei fixar o que seria,
razoavelmente, aceito como "intento negocial"? Aliás, seria lidimo à
Fl. 4838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
24
Administração sequer discutir as justificativas porventura apresentadas pelo
contribuinte para demonstrar o aludido intento negocial?
Se a compra da Mind pelo Grupo Norte-Americano era ou não interessante do
ponto de vista comercial é questão que refoge ao espectro de conhecimento e,
quiçá, de competência da Administração Pública; nada obstante, é
absolutamente razoável assumir que a atividade exercida pela Mind pudesse
atrair interesse da empresa UHG (por meio da UHC IV). Como a companhia
estrangeira pretendia adquirir também Amil (por meio da compra de sua
holding, AmilPar), seria, realmente, abusiva a organização societária, como
proposta, que contemplasse, num mesmo evento, adquirir ambas,
promovendo a sua unificação e, assim, e admite-se, gozar também das regras
preconizadas pela Lei 9.532/96? O gozo do “benefício” ou mesmo da renúncia,
ou o que quer seja que se queira dizer a respeito desta norma legal, é uma
consequência lógica e normativamente autorizada...
Verdade seja dita, sempre que uma empresa ou grupo empresarial se utiliza
de uma estrutura um pouco mais complexa que a que o Fisco entende usual,
imputa-se-lhe a pecha de planejamento abusivo (se é que semelhante
expressão possa, de fato, ser tecnicamente utilizada – elisão e evasão não são
sinônimos).
Como dito, a Mind exercia atividade que, até que se prove o contrário (e não
há provas nos autos sobre isso – os questionamentos da Fiscalização, da DRJ e
da PGFN não estão lastreadas em qualquer elemento fático) poderia sim
“gerar uma sinergia” com as empresas envolvidas no caso... o tamanho dessa
sinergia, entretanto, é, a toda monta, irrelevante, porque, quer queira, quer
não, ele existe e isto, por si só, já revela a faceta econômica do negócio
pactuado. E, notem, que em momento algum (aliás como já aventado) a D.
Auditoria procurou perquirir, investigar ou instar o contribuinte a explicar, se,
de fato, as atividades da Mind continuaram a ser exercidas ainda que, desta
feita, por meio da Amil. Todos os ativos e passivos da Mind foram absorvidos
pela recorrente! Os contratos, o know-how, as obrigações e eventuais ativos
imobilizados passaram a ser parte integrante do acervo da Amil o que, ipso
facto, induz a conclusão intergiversável sobre materialidade da operação.
Neste passo, e mesmo que a interposição de uma empresa operacional não
resolva, para alguns, o problema da “confusão patrimonial” entre “real
investidor” e investido, não há como se questionar, com base em argumentos
logicamente robustos, a ocorrência de dolo, fraude e, muito menos, conluio -
quanto a este último, vale a insistência, a Mind era detida por um grupo de
pessoas físicas que não foram, de qualquer forma, incluídas no polo passivo da
demanda e mais que os sócios da recorrente, e a própria BRL Trust
Fl. 4839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
25
(administradora do fundo Polar II), não participaram, de qualquer forma, da
compra da Mind pela UHC IV! Não há conluio (como pretendeu, ainda que de
forma rasa, afirmar a D. Auditoria). O que houve foi a compra de uma
empresa operacional, com potencial investidor, conjuntamente com a
aquisição de outra companhia ainda mais rentável...
Já quanto ao segundo ponto de distanciamento entre o caso vertente e
aqueles que este Colegiado já enfrentou, concernente ao uso de um FIP para
se promover o repasse dos recursos à Mind para que esta pudesse efetuar a
compra da Amil, poder-se-ia, a luz de uma interpretação econômica do direito,
sustentar, até com certo grau de integridade lógica, um abuso de direito.
Com efeito, em ambos casos paradigmáticos invocados alhures, a empresa
veículo recebeu os recursos para a implementação da aquisição do
investimento via aumentos de capital realizados diretamente pelas
companhias estrangeiras (sem a interposição de quem quer que seja),
tornando mais clara a natureza da operação: a compra de uma empresa
nacional mediante uso de empresa de passagem. Ou seja, nestas duas
hipóteses, o “caminho do dinheiro” sempre esteve claro e facilmente
verificado a partir da simples análise dos atos constitutivos das empresas e
das informações obtidas, v.g., junto ao BACEN.
A situação divisada nestes autos, todavia, tornou a identificação do trajeto do
dinheiro ou, mais especificamente, de sua origem, mais nebulosa... como se vê
do próprio TVF, a Fiscalização teve que se socorrer de algumas intimações,
inclusive à terceiros, como é caso da empresa JP Morgan, para chegar à
conclusão de que os recursos utilizados para aumentar o capital da Mind
Solutions proviera da UHC IV (v. páginas 33 a 35 do TVF).
Em outras palavras, o uso do fundo poderia, de certa forma, mascarar a
operação a fim de não deixar, tão evidente, a compra da Mind por uma
empresa estrangeira e, assim, descaracterizar o uso efetivo de uma empresa
veículo.
Noutro giro, em razão da utilização do FIP, a D. Auditoria acusa a ocorrência,
potencial, de um duplo aproveitamento do ágio, consoante se extrai da
seguinte passagem do relato fiscal:
Numa eventual alienação do investimento da UnitedHealthcare International
IV na Amil Assistência Médica Internacional S.A., haveria um duplo
aproveitamento, ou seja, pelo ágio que está sendo deduzido tributariamente
pela Amil Assistência Médica Internacional S.A. e pelo valor equivalente
contido no custo total de R$ 17.645.092.385,00.
Fl. 4840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
26
Pois bem. Ainda que se pudesse divisar na estrutura erigida pelo Grupo
NorteAmericano uma certa “malícia”, a transferência das ações da Mind para
o predito Fundo é, primeiramente, lícita (não há vedações legais para tanto).
Outrossim, diga-se, foi feita às claras, tanto que a própria Fiscalização não
teve dificuldades para identificar a concretização desta etapa específica das
operações.
De outra sorte, para considerar semelhante “estrutura” como simulada,
caberia a fiscalização lançar mão de um procedimento investigativo mais
profundo, até para identificar, por exemplo, se o fundo era aberto ou fechado,
se admitia outros sócios cotistas e se ainda existe e se beneficia dos
rendimentos produzidos por seus ativos (e, pelo que dessume dos documentos
acostados ao feito, particularmente à e-fl. 1.861, no ano de 2017 o predito
Fundo ainda existia e rendia frutos aos seus cotistas).
Quanto ao problema do duplo aproveitamento, vênia concessa, mas tal
argumento é falacioso ou, quiçá, sofístico... lembremo-nos que a teor do art.
14 da Instrução CVM 247/97, o ágio ou deságio observado na aquisição de
investimentos deverá ser contabilizado e será, obrigatoriamente, amortizado
contabilmente pela companhia (semelhante medida, diga-se, foi adotada pela
CVM a fim de resguardar os interesses dos acionistas minoritários). Veja-se, a
propósito, o que reza a predita regra.
Art. 14. O ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição ou subscrição
do investimento deverá ser contabilizado com indicação do fundamento
econômico que o determinou. (...)
2o O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor pago na
aquisição do investimento e o valor de mercado dos ativos e passivos da
coligada ou controlada, referido no parágrafo anterior, deverá ser amortizado
da seguinte forma:
a) o ágio ou o deságio decorrente de expectativa de resultado futuro – no
prazo, extensão e proporção dos resultados projetados, ou pela baixa por
alienação ou perecimento do investimento, devendo os resultados projetados
serem objeto de verificação anual, a fim de que sejam revisados os critérios
utilizados para amortização ou registrada a baixa integral do ágio (...).
A amortização contábil do ágio, vejam bem, produz dois efeitos distintos; ele
reduz o próprio resultado da companhia no curso do período durante o qual
for sendo amortizado (reduzindo-se, diante disso, ainda que de forma mais
moderada, os lucros a serem distribuídos) e, outrossim, reduz o valor do
próprio custo de aquisição do investimento, como se pode ver das disposições
do art. 15 da aludida norma regulamentar da CVM:
Fl. 4841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
27
Art. 15. Na elaboração do balanço patrimonial da investidora, o saldo não
amortizado do ágio ou deságio deve ser apresentado no ativo permanente,
adicionado ou reduzido, respectivamente, à equivalência patrimonial do
investimento a que se referir.
E isto, diga-se, contraria, às escâncaras, as ilações propostas pela Fiscalização
no trecho acima reproduzido, porque a amortização contábil imposta pela
norma acima tratada neutraliza, no longo prazo, os efeitos fiscais observáveis
em eventual liquidação do investimento... não há, objetivamente, duplo
aproveitamento do ágio!
Mais que isso, destaque-se, se o investimento adquirido não render frutos,
haverá, de fato, redução da parcela de dividendos a serem pagos por conta,
justamente, da amortização do ágio (não por outra razão, as empresas
relatam uma eterna briga entre os seus Departamentos financeiros e fiscais –
os primeiros objetando a compra com ágio e os segundos almejando esta
realidade).
Enfim, e em resumo: a aquisição da Mind pelo Grupo UHG teve substância
econômica inegável; o seu uso (Mind) para comprar, por outro lado, a Amil
não lhe retira esta substância, mesmo que, na forma em que estruturada a
operação, possa, de fato, se divisar também um intento fiscal (e a empresa
nunca negou isso).
II.2.2 Da alegada ausência de “confusão patrimonial”.
Para que se considere, aqui, inocorrente o requisito preconizado pelo art. 7o,
caput, da Lei 9.532/97, qual seja, a confusão patrimonial entre investidor e
investido, primeiramente ter-se-ia que se desconsiderar a existência da própria
empresa Mind Solutions. Isto é, a acusação de simulação da operação de
compra da Amil pela empresa veículo, e a dissimulação da aquisição desta
última pelo grupo norte-americano, somente sobrevive acaso se conclua que a
interposição da Mind se dera, para quem assim entende, para fins
exclusivamente fiscais. E pelo que expus no subtópico anterior, isto não
ocorreu.
Nada obstante, e mesmo que se sustente que a simples existência de uma
empresa de passagem como impedimento formal à concretização do requisito
alhures referido (a par de qualquer procedimento fraudulento – stricto ou lato
sensu), semelhante posicionamento não se sustenta a luz do próprio texto
legal. E aqui, me socorro, mais uma vez, das judiciosas ponderações do
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, erigidas por ocasião da
declaração de voto invocada no início do tópico II.2.1, supra:
Fl. 4842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
28
Analisando o dispositivo acima, verifica-se que a confusão patrimonial decorre
da absorção do patrimônio de uma pessoa jurídica pela outra. É este o
requisito que, uma vez atendido, permite a utilização do benefício de
amortização antecipada do ágio pago.
E, no caso, concreto, a pessoa jurídica que detinha a participação era,
indubitavelmente, a empresa holding que foi a responsável pela aquisição da
participação societária no Brasil, ainda que os recursos tenham vindo,
confessadamente, de empresas situadas no exterior.
Vale dizer que muito se discute sobre a natureza da norma contida nos
preceitos dos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97; rogata maxima vênia, mas
semelhante discussão é, de todo modo, inócua... Ora, se estivermos,
efetivamente, diante de uma norma que estabelece um “benefício fiscal”,
então a sua interpretação deverá ser regida pelo comando inserto no
dispositivo do art. 111 do CTN. I.e., a análise da regra isentiva, ou que
imponha a redução do quantum da obrigação a ser constituída, será feita a
partir do sentido literal das palavras ali consignadas, sendo vedada a
interpretação extensiva ou analógica. A sua interpretação, portanto, será
“neutra” do ponto de vista semântico-sintático, não podendo se incluir, ali,
situações não expressamente nela contempladas.
De outra sorte, se se entender que a Lei 9.532 estabeleceu, em verdade, uma
norma antielisiva (como, aliás, foi dito em sua exposição de motivos),
estaremos, então, diante de uma regra de competência que objetive, assim,
incluir dentro do aspecto material da hipótese de incidência, fato ou grandeza
que, normalmente, não estaria contemplado no núcleo típico tributário. E,
assim o sendo, ainda que seja possível interpretá-la a partir de seu sentido
teleológico, não se poderia lançar mão, v.g., de analogia para estender os seus
efeitos à fatos ou atos não abarcados pela materialidade da norma de
incidência...
Não há, frise-se, em qualquer passagem dos artigos 7o e 8o anteriormente
mencionados determinações ou comandos que permitam inferir a restrição da
expressão “pessoas jurídicas” à figura do “real investidor”... o que se diz, como
apropriadamente aventou o Conselheiro Matosinho, é que a pessoa jurídica
detentora do investimento poderá aproveitar as parcelas do ágio amortizado,
quando do advento de sua fusão com a, ou da incorporação da, empresa
investida. A interpretação fiscal, neste passo, respaldada pela DRJ e pelas
razões apresentadas pela PGFN, extrapola os limites da disposição legal e se
propõe a incluir, em seu aspecto material, fato nela não contemplado por
meio de, claramente, analogia.
Fl. 4843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
29
O uso de empresa veículo sempre foi autorizado, seja pelas normas contábeis
(v. CPC 15, item 27), seja pela própria legislação societária, em que o art.2o da
Lei das S/A, destacado, inclusive, pelo próprio recorrente, assim dispõe,verbis:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda
que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar
o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
Daí, também, se verificar a existência de outras decisões deste mesmo
Conselho (que não apenas aquelas citadas no início deste capítulo) afirmando
que o simples uso de empresas-veículo não afasta, de per si, o propósito
negocial inerente às operações societárias idealizadas para, além da própria
reorganização institucional, aproveitar determinados ganhos do ponto de
vista tributário:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESAVEÍCULO.
Os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do ágio fiscal
não vedam que as operações societárias sejam realizadas, única e
exclusivamente, com fins ao aproveitamento do ágio. Bem como, nota-se que
tal regra não está presente em nenhum outro dispositivo legal de nosso
sistema jurídico, seja nacional ou federal. Neste tom, registra-se, nenhuma
norma pátria veda que a realização de negócios tenha por finalidade a
redução da carga tributária de forma lícita. É o que se observa no §3o, art. 2 o
da Lei das SA, o qual dispõe que a companhia pode ter por objeto participar de
outras sociedades (empresa veículo), também, como forma de beneficiar-se de
incentivos fiscais.
Some-se a tal assertiva o fato de que a contribuinte possuía motivação
negocial, clara, posto que encontrava-se impedida, por regras da ANEEL, de
realizar a incorporação diretamente. Motivo pelo qual se valeu de uma
empresa veículo. (Acórdão no 1302001.978; Relatora: Talita Pimenta Felix;
Data da Sessão: 14/09/2016)
REQUISITOS PARA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. EXISTÊNCIA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Ausente conduta tida como simulada, fraudulenta ou dolosa, a busca de
eficiência fiscal em si não configura hipótese de perda do direito de dedução
do ágio, ainda que tenha sido a única razão aparente da operação.
A existência de outras razões de negócio que vão além do benefício fiscal,
apenas ratifica a validade e eficácia da operação.
Fl. 4844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
30
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si
só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a
simulação, dolo ou fraude. (Acórdão no 1201001.507; Relator: Luis Fabiano
Alves Penteado; Data da Sessão: 14/09/2016).
No caso vertente, a Mind Solutions era a pessoa jurídica detentora do
investimento e sua incorporação pela Amil (recorrente), por meio do instituto
descrito no art. 8o da Lei 9.532/97 (incorporação reversa) aperfeiçoou o
pressuposto normativo contido no art. 7o do mesmo diploma legal. Qualquer
outro entendimento, representaria ou uma afronta aos preceitos do art. 111
ou uma violação direta à vedação constante do art.108, I, ambos do CTN.
Destaque-se que a decisão ora proposta, e as conclusões aqui exaradas, se
aplicam ao lançamento reflexo concernente à CSLL.

VOTO VENCIDO

OS ÁGIOS MEDIAL PAR E MEDIAL SAÚDE

Acórdão Carf 1302-004.331
41. Conforme já indicado no parágrafo 2, a amortização decorrente dos ÁGIOS MEDIAL PAR E
MEDIAL SAÚDE, referente aos anos de 2010 a 2012, já foi julgada de forma definitiva na
esfera administrativa com base em Acórdão desta turma (1302-004.331), contido no processo
16561.720085/2016-04, em relação ao qual não foi admitido recurso especial interposto pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), sendo o crédito mantido no voto de
qualidade.

Acórdão Carf 1401-007.057
42. Vale informar, também, que, em relação ao período de 2016 a 2017, há também Acórdão de
segunda instância (1401-007.057) sobre a matéria instruído nos autos do processo 17459-
720.011/2021-67. Tal acórdão, no que se refere aos ÁGIOS MEDIAL PAR E MEDIAL SAÚDE,
além de fundamentar voto ratificando a decisão desta turma exarada por meio do Acórdão
1302-004.331, utilizou o voto vencedor de tal acórdão como razões de decisão.

Manutenção do Crédito Tributário
Fl. 4845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
31
43. Em ambos os processos, houve manutenção do crédito tributário constituído em relação a tais
ágios, sendo que, na decisão desta turma (Acórdão 1302-004.330), a qual atualmente é
considerada como definitiva na esfera administrativa, a manutenção ocorreu no voto de
qualidade.

Razões de Decidir
44. Considerando que, quanto ao mérito da matéria, o entendimento explicitado nos votos
vencedores dos Acórdãos 1302-004.331 e 1401-007.057 vai ao encontro de meu
entendimento e, considerando, ainda, que a decisão exarada no Acórdão desta turma está
transitada em julgado na esfera administrativa tributária federal, tomo o conteúdo contido
nos votos exarados naqueles acórdãos como minhas razões de decidir. Segue texto dos
referidos votos transcritos no Acórdão 1401-007.057:
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece.
Da análise
Dos Ágios Medial Par e Medial Saúde 1 e 2
Conforme relatoriado, a glosa da amortização dos ágios deveu-se,
exclusivamente, por questões ligadas à determinação do fundamento
econômico do(s) ágio(s) por parte da valores Recorrente, de forma que a
análise, no ponto, deve ficar restrita a tais questões.
Inicio reproduzindo algumas telas do TVF:

Depreende-se que toda essa montanha de ágio surgiu por força da expectativa
da rentabilidade futura das empresas investidas, o denominado Goodwill.
Vimos, também o resultado da avaliação (valor justo) dos ativos fixos e
intangíveis, realizada pela Ernst & Young, mostrada na Figura 16 do TVF, onde
se destacam as várias Marcas detidas pela Medial Saúde S.A, de total controle
da Recorrente.
Fl. 4846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
32
Estamos aqui tratando de operações de aquisições de participações societárias
e incorporação e/ou cisão, ocorridas ao abrigo do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, de forma que o fundamento econômico do ágio deve flutuar entre as
hipóteses ali elencadas, a saber:

Quando da aquisição da participação societária, a adquirente deve, já, por
força das circunstâncias da negociação e eventuais avaliações de ativos,
delimitar o fundamento econômico mais adequado à hipótese ocorrida na
aquisição, não sendo possível ao adquirente poder escolher este ou aquele
fundamento econômico.
Em exames na demonstrações contábeis e em notas explicativas, citadas no
TVF, a autoridade fiscal constata que, contrariamente ao alegado, a
motivação que sustentava o sobre preço nas aquisições não provinha somente
de expectativa de rentabilidade futura, o Goodwill.
Vimos que, inicialmente, todos os ágios nas aquisições das empresas Medial
saúde e Medial Participações estavam registrados contabilmente em conta de
investimentos, quando, na realidade, a grande parte deveria estar em conta
de ativo intangível, como já apontava o demonstrativo integrante do Anexo
B22, apresentado pela Recorrente em atendimento a Termo de Intimação
(figura 24, no item 3.4.9 do TVF):
Fl. 4847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
33

Veja que a Nota Explicativa no 9 das DFs de 2012 da Amil, contemplava os
verdadeiros ágios intangíveis a título de goodwill, de caráter residual (Ágio em
Empresas Incorporadas – Medial Par e Amil Saúde), item 3.4.6 do TR:

Exatamente estes os valores legitimamente amortizáveis, já destacado pela
autoridade fiscal (item 3.4.7):

Como já frisamos, grande parte do ágio que vem sendo amortizado refere-se a
mais valia de Marcas, ativo intangível que não é passível de amortização, pois
de vida útil indefinida.
Veja, em Contabilidade Avançada, 3a Edição (2023), de acordo com IFRS, de
Ricardo Pereira Rios e José Carlos Marion:
3.8 VIDA ÚTIL
Fl. 4848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
34
A entidade deve fazer uma análise minuciosa com o intuito de determinar se a
vida útil de um ativo intangível é definida ou indefinida.
Diz-se de vida útil definida quando a entidade tem elementos claros do tempo
de duração dos benefícios econômicos do ativo intangível. Nesse caso, deve
ser utilizado o método de amortização, a partir do momento em que o ativo
estiver pronto para o uso, pelo prazo estimado da vida útil.
Diz- se de vida útil indefinida quando a entidade, após análise minuciosa de
todos os fatores relevantes, não consegue determinar um limite previsível de
período cujo ativo gerará benefícios econômicos para ela. Nesse caso, esse
ativo não deve ser amortizado e estará sujeito ao teste de recuperabilidade de
ativos.
Nossa empresa RM adquiriu uma empresa concorrente que possuía uma forte
marca no mercado. O interesse de nossa empresa era, na verdade, a marca da
concorrente. Contudo, para que a negociação fosse viabilizada, foi necessário
adquiri-la por completo. O preço ajustado pelos ativos e instalações foi de $
50.000.000, já o valor da marca foi de $ 150.000.000, totalizando o valor de $
200.000.000 pela empresa toda.
Ao analisarmos o contexto, verificamos que pelo contrato realizado é possível
segregar claramente o ativo marcas dos demais. Também fica muito claro o
valor atribuído a esse ativo e, assim, podemos confiavelmente mensurar seu
custo. A pergunta a que precisamos responder é: a marca irá trazer benefício
econômico futuro para nossa companhia? Vamos analisar neste exemplo que
sim, já que esta existe e estava nas mãos de nosso concorrente. Portanto,
vemos que temos um ativo intangível identificado, a que podemos atribuir um
custo com confiança, separável dos demais ativos adquiridos e que trará
benefícios econômicos futuros para nossa empresa, satisfazendo, portanto,
todas as condições para seu reconhecimento. Dessa forma, podemos
contabilizá-lo de acordo com o Quadro 3.1.
Quadro 3.1 Exemplo de lançamento contábil de ativo intangível

Como a marca não tem uma vida útil definida, já que não é possível prever
durante quanto tempo continuará gerando benefícios econômicos futuros
para nossa empresa, ela deve ser submetida ao teste de recuperabilidade de
ativos, caso seja necessário.
Fl. 4849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
35
Daí que “o custo de um ativo de vida longa com vida indefinida não é
reconhecido como despesa a cada período. O ativo permanece no balanço
patrimonial pelo seu custo de aquisição. Ativos com vida indefinida têm vidas
úteis que não são necessariamente limitadas por fatores legais, regulatórios,
contratuais ou econômicos. Exemplos de ativos de vida indefinida incluem
nomes, marcas comerciais, certas licenças renováveis e goodwill. Alguns ativos
tangíveis, incluindo terrenos e obras de arte, são também tratados como
tendo vida útil indefinida porque suas vidas úteis são potencialmente longas e
indeterminadas.
Depreciação (amortização) se refere ao encargo periódico alocado contra o
resultado pelo custo de aquisição de um ativo tangível de vida longa (ativo
intangível) com uma vida útil finita.” (Contabilidade Financeira – Introdução
aos Conceitos, Métodos e Aplicações, tradução da 14a edição norte-
americana, 2016, de Roman L. Well, Katherine Schipper e Jennifer Francis).
Daí, também a legislação à época dos fatos:
Art.325 do RIR/99

E também, seguindo as regras do CPC 15, conforme mencionado no TVF e na
decisão recorrida.
Correto, portanto, a conclusão da autoridade fiscal na glosa promovida da
amortização indevida de ágio, ratificada na decisão recorrida, da qual
Fl. 4850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
36
aproveito para trazer excertos que demonstram o seu adequado
entendimento fiscal da autuação:

É o que basta, e quanto a demais alegações acerca do tema em debate, a
decisão recorrida (voto transcrito) já as rebateu adequadamente e as adoto
como razão de decidir.
No mais, conforme destacado no início do TVF, esta mesma autuação já foi
objeto de lançamento em outros fatos geradores. Eis os processos:

Reproduzo voto do CARF que já decidiu (decisão administrativa final) sobre a
matéria dos autos, mas de fatos geradores em 2010, 2011 e 2012, processo de
no 16561.720085/2016-04, que aqui trago, em complemento, também como
razão de decidir:
Fl. 4851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
37
Acórdão 1302-004.331, de 11 de fevereiro de 2020
Recorrente: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não está inquinado de
nulidade o auto de infração lavrado por autoridade competente, em
consonância com a legislação de regência.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. FUNDAMENTO
ECONÔMICO.
HIPÓTESES
LEGAIS.
DEMONSTRATIVO.
ADEQUAÇÃO.
O
fundamento econômico do ágio não é de livre escolha do comprador, devendo
estar enquadrado nas hipóteses previstas na legislação aplicável, e justificado
em demonstrativo a ser arquivado com a escrituração contábil.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. FUNDAMENTO
ECONÔMICO. ESFERAS CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA.
O fundamento econômico do ágio pago na aquisição de participação
societária, reconhecido contabilmente, não pode ser alterado, a critério do
investidor, apenas para efeitos tributários.
AJUSTES DO REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO. RTT. NEUTRALIDADE
TRIBUTÁRIA. ABRANGÊNCIA. RECEITAS. CUSTOS. DESPESAS.
A neutralidade tributária prevista no RTT diz respeito à mudança de critérios
de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do
lucro líquido do exercício contábil em razão da adoção das normas
internacionais de contabilidade no Brasil.
VOTO
Voto Vencedor
Paulo Henrique Silva Figueiredo, redator designado.
Em que pese o bem fundamentado voto proferido pelo Relator, com o usual
brilho que o caracteriza, entendo necessário dele divergir, apenas e tão
somente, em relação ao mérito do Recurso Voluntário, pelas razões que passo
a explicitar.
Como já exposto, o cerne da autuação fiscal sob exame diz respeito à
constatação de que a Recorrente apresentou à Administração Tributária uma
fundamentação do ágio pago por ocasião da incorporação da Amil Saúde
(Medial Saúde) distinta daquela apresentada ao Mercado.
Como expresso no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 1.499/1.568:
Fl. 4852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
38
15. Conforme demonstrado acima, a classificação do ágio Medial apresentado
ao mercado foi diferente da classificação informada à RFB, que foi, em sua
totalidade, ágio por expectativa de rentabilidade futura.
16. De acordo com a nota explicativa, somente R$ 92 milhões de ágio estariam
classificados como rentabilidade futura e R$ 515 milhões seriam classificados
como mais valia de marca adquirida.
Assim, tendo em vista que o art. 386 do RIR/99 somente permite a
dedutibilidade fiscal do ágio quando tenha como fundamento econômico a
expectativa de rentabilidade futura, a autoridade fiscal considerou sob tal
fundamento apenas a parcela indicada na nota explicativa em questão (R$ 92
milhões).
A tese sustentada pela Recorrente e acolhida pelo Relator é que as
demonstrações que classificariam distintamente o fundamento do ágio pago
atenderiam a critérios e objetivos distintos, bem como que os referidos
critérios teriam sido introduzidos por ocasião da convergência da
contabilidade ao padrão internacional (sic), pelo que não podiam produzir
efeitos fiscais.
O argumento não merece acolhida, porém.
Em primeiro lugar, examinemos os arts. 385 e 386 do RIR/99:
“Art.385.O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição
da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 20):
I-valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II-ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§1oO valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, §1o).
§2oO lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, §2o):
I-valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II-valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
Fl. 4853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
39
III-fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§3oO lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20, §3o).
Tratamento Tributário do Ágio ou Deságio nos Casos de Incorporação, Fusão
ou Cisão
“Art.386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior
(Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I-deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso I do §2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que
registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II-deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
III do §2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente,
não sujeita a amortização; III-poderá amortizar o valor do ágio cujo
fundamento seja o de que trata o inciso II do §2o do artigo anterior, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV-deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do §2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração
do lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para
cada mês do período de apuração.
§1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §1o).
§2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido,
na hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar
(Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §2o): I-o ágio em conta de ativo diferido, para
amortização na forma prevista no inciso III; II-o deságio em conta de receita
diferida, para amortização na forma prevista no inciso IV. §3oO valor
registrado na forma do inciso II (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o,
§3o): I-será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho
ou perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua
Fl. 4854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
40
transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital; II-
poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da
empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou
do intangível que lhe deu causa.
§4oNa hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou
jurídica usuária ao pagamento dos tributos ou contribuições que deixaram de
ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade
com a legislação vigente (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §4o).
§5oO valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como
custo do direito (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, §5o).
§6oO disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997,
art. 8o): I-o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do
patrimônio líquido; II-a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela
que detinha a propriedade da participação societária.
§7oSem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora
poderá classificar, no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no §2o
deste artigo, a conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado (Lei no
9.718, de 1998, art. 11).”
Observe-se que, conforme o art. 385, §2o, desde a redação original do
dispositivo (na verdade, desde a edição do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), já
havia previsão para que o ágio pago na aquisição de participação tivesse o seu
fundamento econômico distribuído entre (i) diferença entre o valor de
mercado dos bens e o custo contábil; (ii) expectativa de rentabilidade futura;
(iii) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
É que, ao contrário do sustentado pelo Relator, os bens imateriais “destinados
à manutenção das atividades da companhia e da empresa, ou exercidos com
essa finalidade” (conforme redação original do art. 179, inciso IV, da Lei no
6.404, de 1976), mesmo antes das inovações na legislação contábil, já eram
reconhecidos e mensurados contabilmente. A distinção está apenas no fato de
que, antes, constavam do “Ativo Imobilizado”; após a Lei no 11.638, de 2007,
passaram a constar de grupo específico, intitulado “Intangível” (inciso VI, na
nova redação do mencionado dispositivo legal).
Deste modo, fica patente que, já no momento anterior à convergência da
contabilidade, era possível se atribuir o fundamento do ágio pago, dentre
outras hipóteses, a intangíveis.
Fl. 4855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
41
Desde aquela época, então, a consequência de tal classificação é que apenas a
parcela do ágio que possua como fundamento econômico a expectativa de
rentabilidade futura poderá ser amortizada fiscalmente (conforme art. 386,
inciso III, do RIR/99).
A grande distinção advinda com a nova legislação societária diz respeito ao
denominado “escalonamento” do ágio pago.
É que, antes da convergência, o fundamento econômico do ágio não deveria,
obrigatoriamente, seguir uma ordem predeterminada. Tal fato foi
reconhecido, em passant, na Solução de Consulta Cosit no 3, de 2016, que
pontua, ao mesmo tempo, que o contribuinte não está totalmente livre para, a
seu bel prazer, escolher qual o fundamento a ser adotado:
63. A legislação não determina uma ordem a ser seguida, mas a interpretação
literal do texto legal permite concluir que esses três fundamentos não são
sobrepostos entre si, ao contrário, são excludentes entre si. Luis Eduardo
Schoueri trata dessa questão, ao analisar os incisos do § 2o do art. 385 do
RIR/1999: Em síntese, enquanto nas hipóteses dos incisos I e III se procura
avaliar, exclusivamente, o investimento por conta de seus ativos
(contabilizados ou não), o inciso II busca antecipar os lucros a serem gerados
pelo empreendimento, remunerando o vendedor. Nos primeiros, o comprador
paga o preço por algo que ele recebe, no ato; no último caso, o preço
contempla algo que se espera venha a ser concretizado.
64. Desta forma, não cabe o entendimento da Consulente de que a
fundamentação do ágio é de livre escolha do contribuinte. Ademais, a
“alocação” dependerá do demonstrativo a que se refere o § 3o do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, o qual deve apontar as verdadeiras razões que
justificam o pagamento do ágio pelo Comprador.
Apenas com a edição da Lei no 12.973, de 2014, que conferiu nova redação ao
art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, passou a exigir uma ordem a ser
observada obrigatoriamente pelo investidor (§5o do citado dispositivo). De
todo o exposto, extraem-se as seguintes conclusões: (i) a legislação sempre
previu o reconhecimento contábil dos bens intangíveis; (ii) a legislação sempre
previu o reconhecimento dos intangíveis como fundamento econômico do ágio
pago pela investidora; (iii) não havia uma ordem determinada para o
reconhecimento do referido fundamento, mas a investidora não era
totalmente livre para atribuir fundamentos inverídicos ao valor pago. Dito isto,
chega-se à situação sob análise, na qual a Recorrente possui um laudo que
atesta que parte do fundamento econômico do ágio pago foi decorrente do
valor de mais-valia de marca adquirida, mas procura, perante a Administração
Fl. 4856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
42
Tributária, atribuir, para todo o valor pago, o fundamento da expectativa da
rentabilidade futura.
Obviamente, é impossível se admitir a ficção que a Recorrente busca construir.
Se o fundamento econômico do ágio está perfeitamente identificado em
documento válido, é este que deve dar suporte à amortização realizada pelo
sujeito passivo.
A divergência de fundamentos atribuída pela Recorrente não se relaciona com
o Regime Tributário de Transição (RTT), o qual se destina a neutralizar as
alterações da legislação societária, em relação aos critérios “de
reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do
lucro líquido do exercício” ( a teor do art. 16 da Lei no 11.941, de 2009). Como
exposto, não há qualquer inovação relacionada ao caso.
O fundamento do ágio pago não muda em decorrência de inovação
legislativa. O fundamento sempre foi a mais-valia dos bens intangíveis e esta
sempre pôde ser reconhecida contabilmente. O fato de a Recorrente admitir
que somente admitiu tal fundamento por imposição de nova legislação, não
lhe confere o direito de se aproveitar de uma ficção para desprezar o laudo
contábil e atribuir um fundamento diverso, meramente fiscal, ao valor pago.
Como bem afirmou a decisão recorrida:
88 Em síntese, os tratamentos contábil e fiscal do ágio podem ser diferentes, à
luz de cada orientação normativa desses campos de atuação. Contudo, o seu
fundamento econômico não pode ser um para a Ciência Contábil e outro para
o Direito Tributário. 89 Vê-se, portanto, que a indicação do fundamento
econômico disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, a seguir
reproduzido na versão vigente na data da ocorrência do fato gerador, não é
uma simples questão de escolha, como crê o interessado.
90 A Solução de Consulta Cosit no 3, de 22 de janeiro de 2016, reforça esse
entendimento ao esclarecer que “o fundamento econômico do ágio não é de
livre escolha do comprador, devendo estar enquadrado nas hipóteses previstas
na legislação aplicável, e justificado em demonstrativo a ser arquivado junto à
escrituração contábil.”. 91 Na verdade, o que se requer é a identificação do
real motivo pelo qual foi pago preço superior ao valor de patrimônio líquido
por ocasião da aquisição da participação societária. E esse real motivo não
pode divergir em razão da ótica sobre a qual se analisa, seja ela tributária ou
contábil. (...)
92 Assim, se a aquisição de participação societária se deu por valor superior
ao de patrimônio líquido porque o valor de bens da investida estava
subavaliado na contabilidade em relação ao seu valor de mercado, esse é o
Fl. 4857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
43
fundamento econômico que deve prevalecer para fins contábil e fiscal. O
mesmo raciocínio se aplica ao valor da marca adquirida e a outros ativos que
estavam subavaliados ou sequer reconhecidos na investida.
93 Nesse contexto, é salutar observar que a neutralidade tributária não está
relacionada à escolha do fundamento econômico, cuja realidade fática que o
sustenta não pode ser uma para a contabilidade vigente até 31.12.2007 e
outra para a contabilidade que tem por base as normas internacionais.
O CPC 15, tão invocado pelo Relator, pode ter sido a motivação para que a
Recorrente tenha admitido o real fundamento do ágio pago, mas este sempre
foi, parcialmente, a mais-valia das marcas adquiridas. Tal fato não muda com
o CPC 15. Daí porque, acertadamente, o TVF afirma que “o CPC 15 em nada
alterou as normas tributárias vigentes”. Pode-se admitir que o referido
Pronunciamento deixou expressa a obrigação do contribuinte reconhecer os
valores pagos pelos bens intangíveis, mas não altera o fato que estes, desde
sempre, foram o fundamento de parte do ágio pago. Não é o CPC 15 que cria a
previsão de reconhecimento contábil da mais-valia paga pelos intangíveis
como fundamento para o ágio. Ela já estava expressa no art. 20 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977.
Não era facultado à Recorrente se valer dos ajustes do RTT para ocultar tal
fundamento.
Neste sentido, divergindo do Relator, considero acertada a autuação fiscal,
pelo que voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA

Ágio Mind Solutions (Amil Par)
45. No parágrafo 329, folha 4634, a Recorrente faz comentários específicos relacionados à Multa
de Ofício Qualificada que se refere ao Ágio Mind Solutions (Amil Par). Conforme já analisado
em tópico específico acima, há proposta de exoneração do crédito relacionado a tal ágio.
Portanto, tal proposta engloba a referida multa de ofício, a qual também fica cancelada com a
exoneração do crédito principal.

Ágios Medial Par e Medial Saúde
46. No parágrafo 331, folha 4634, a Recorrente faz comentários específicos relacionados à Multa
de Ofício Qualificada a que se refere aos Ágios Medial Par e Medial Saúde. A alegação é a
seguinte:
Fl. 4858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
44
331. Comentários Específicos ao Ágio Medial. A inexistência de qualquer
hipótese para a qualificação da multa de ofício com relação à glosa das
despesas de ágio geradas na aquisição das empresas Medial fica ainda mais
clara ao recordar-se que, nos autos do Processo Administrativo n°
16561.720085/2016-04, que examinou a glosa de despesas do ágio gerado
nas aquisições da Medial em relação aos anos-calendário de 2010 a 2012, o E.
CARF, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Ofício para manter
a desqualificação da multa de ofício decidida pela I. DRJ e em nenhum
momento essa decisão foi objeto de recurso pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
47. Conforme já indicado no parágrafo 2, a amortização decorrente dos ÁGIOS MEDIAL PAR E
MEDIAL SAÚDE, referente aos anos de 2010 a 2012, já foi julgada de forma definitiva na
esfera administrativa com base em Acórdão desta turma (1302-004.331), contido no processo
16561.720085/2016-04, em relação ao qual não foi admitido recurso especial interposto pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), sendo a multa de ofício mantida em 75%.
48. No mesmo sentido, em relação ao período de 2016 a 2017, há também Acórdão de segunda
instância (1401-007.057) sobre a matéria instruído nos autos do processo 17459-
720.011/2021-67. Tal acórdão, no que se refere aos ÁGIOS MEDIAL PAR E MEDIAL SAÚDE,
além de fundamentar voto ratificando a decisão desta turma exarada por meio do Acórdão
1302-004.331, também manteve a redução da multa de ofício.
40. Conforme se percebe pela análise de ambos os processos, tal multa foi reduzida em ambos os
processos, sendo que, na decisão desta turma (Acórdão 1302-004.330), a qual atualmente é
considerada como definitiva na esfera administrativa, a decisão foi unânime no sentido de
rejeitar o Recurso de Ofício.
41. Considerando que, quanto ao mérito da matéria, o entendimento explicitado nos votos
vencedores dos Acórdãos 1302-004.331 e 1401-007.057 vai ao encontro de meu
entendimento e, considerando, ainda, que a decisão exarada no Acórdão desta turma está
transitada em julgado na esfera administrativa tributária federal, tomo o conteúdo contido
nos votos exarados naqueles acórdãos como minhas razões de decidir. Segue texto sobre a
matéria descrito no Acórdão 1302-004.331 (folha 1801):
Impende apenas observar, que, para além de dúvidas razoáveis, a imposição
da multa qualificada não se justifica no caso vertente; a empresa nunca
ocultou os registros concernentes à avaliação realizada na forma do art. 183,
VII, da Lei 6.404/76 e do item 31B do CPC 15; não registrou, outrossim, o ágio
surgido nas operações examinadas neste feito, na linha 15 de sua DIPJ, tendo-
o feito na linha 2 da Ficha 9A a fim deixar cristalino, para o fisco e para quem
mais assim o quisesse, que a dedução realizada foi feita mediante os ajustes
preconizados pela Lei 11.941/09.
Fl. 4859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
45
Outrossim, as operações societárias, propriamente, foram realizadas de forma
absolutamente regular, não por outro motivo, não houve, quanto elas,
quaisquer questionamentos ou críticas...
Os vícios apurados pela D. Auditoria, e afastados por este Relator quando da
análise do recurso voluntário, decorreriam, acaso efetivamente existentes, de
uma interpretação particular das normas afeitas ao RTT e não de uma
intenção deliberada de ocultar elementos do fato gerador das exações e,
muito menos, de sonegar tributos a partir de omissões deliberadas ou de
falseamento de informações.
Assim, mesmo que superada a decisão quanto ao recurso voluntário, este
relator já dirigiria o seu voto para negar provimento ao Recurso de Ofício.

Multa Isolada
42. No que se refere a alegação de impossibilidade de concomitância da Multa Isolada com a
Multa de Ofício, assunto residual aplicável aos ágios da Medial, do mesmo modo tratado nos
demais processos, reafirmo o entendimento de que é possível a aplicação de ambas as
multas. Ou seja, é devida a exigência da multa isolada, independentemente de concomitância
com a multa de ofício, quando vinculada ao tributo devido que deixou de ser recolhido
(conforme explicitado no Anexo III do Relatório Fiscal a partir da folha 3590).
43. De fato, tais sanções decorrem de situações fáticas absolutamente distintas, que, por
consequência, geram obrigações também distintas, determinadas a partir de bases de cálculo
apuradas por maneiras diferentes por definição legal. Conforme afirmado nos demais
trabalhos relativos aos anos-calendários anteriores para a referida alegação de concomitância
não se aplica o princípio da consunção.
44. Em conclusão, considerando proposta de exoneração do crédito tributário relacionado ao ágio
da Amil Par, já evidenciada anteriormente, dos cálculos contidos no Anexo III do Relatório
Fiscal (a partir da folha 3590) devem ser excluídos os valores relativos a tal exoneração.
45. Em tais cálculos devem ser mantidos UNICAMENTE os valores relacionados de forma
específica com os ágios da Medial. Portanto, a multa isolada, nos moldes dos processos
anteriores já julgados, deve ser reduzida em função da exoneração indicada.

Juros Sobre Multa
49. A Recorrente alega (item VII, folha 4637) que não há razão para ser aplicada a taxa de juros
SELIC sobre a multa. Na diretriz dos demais julgamentos sobre o tema já realizados, é devida a
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício residual que compõe o crédito tributário.
Ou seja, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Fl. 4860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
46
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula
CARF 108, em consonância com Súmula CARF 4).

RECURSO DE OFÍCIO

50. Não cabe revisão de saldos de Prejuízo Fiscal e Base Negativa da CSLL procedida pelo
Colegiado de primeira instância. O processo administrativo 16561.720047/2018-13, no qual
houve exoneração de crédito que ocasionou tal revisão, está transitado em julgado na esfera
administrativa. Portanto, descabido o Recurso de Ofício quanto a este tema.
51. O mesmo entendimento se aplica ao Recurso de Ofício relacionado com exoneração parcial
proferida pelo referido Colegiado relativa a valor de multa isolada de estimativa CSLL devida
no período de apuração 04/2018. Ou seja, voto também por negar provimento ao referido
recurso em relação a tal tema.

CONCLUSÃO

52. Diante das fundamentações trazidas, voto por considerar o Recurso Voluntário Procedente
em Parte. Neste sentido, o crédito deve ser mantido somente em relação aos ágios da Medial.
O crédito relacionado com o ágio da Amil Par (Mind Solutions) deve ser exonerado. Como
questão complementar, a multa isolada residual deve ser recalculada para refletir efeito da
exoneração de crédito.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, redator designado

Não obstante o substancioso voto do Relator, a divergência por mim inaugurada e
que norteou o resultado do julgamento é a seguinte.

OS ÁGIOS MEDIAL PAR E MEDIAL SAÚDE
Fl. 4861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
47
Inicialmente, esclareço que as operações societárias com contrapartida em ágio
objeto do julgamento seguem o regime dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, conforme
expressamente disposto no artigo 65 da Lei no 12.973/2014:
Art. 65. As disposições contidas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, e nos arts. 35 e 37 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, continuam a ser aplicadas somente às operações de
incorporação, fusão e cisão, ocorridas até 31 de dezembro de 2017, cuja
participação societária tenha sido adquirida até 31 de dezembro de 2014.
Não obstante, portanto, as alterações promovidas pela Lei no 12.973/2014, estas
não são aplicáveis ao caso concreto, o que já demonstra fraqueza das acusações fiscais, porquanto
parte do TVF elege o método de alocação dos custos de aquisição de investimentos conforme
disciplinado nessa lei.
No caso concreto, porém, a amortização dos ágios Medial Par e Medial Saúde
remontam ao momento normativo em que foram adotados os padrões internacionais de
contabilidade societária (IFRS) pela Lei no 11.638/2007, mas neutralizados pela instituição do
Regime Tributário de Transição, pela Lei no 11.941/2009.
Como é sabido, a Lei no 11.638/2007 alterou as regras contábeis brasileiras para
convergir com o padrão internacional conhecido como International Financial Standards – IFRS,
alterando substancialmente a contabilidade societária, ponto inicial para se calcular o lucro líquido
e conseguinte o lucro real.
A Lei no 11.941/2009, por sua vez, foi promulgada com o objetivo de neutralizar os
impactos fiscais decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis na apuração das bases de
cálculo de tributos federais, de modo a reduzir a insegurança jurídica criada com as alterações das
regras contábeis.
Foi instituído o RTT, possibilitando aos contribuintes optantes pelo RTT reverter os
efeitos das novas regras nos ajustes FCONT, aplicando-se, para fins tributários, os métodos e
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007 – é o que se conhece como
neutralização. Veja o teor do artigo 16 da referida lei:
Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de
2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei que modifiquem o critério de
reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro
líquido do exercício definido no art.191 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica
sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo §
3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelos demais órgãos
Fl. 4862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
48
reguladores que visem a alinhar a legislação específica com os padrões
internacionais de contabilidade.
Em outras palavras, enquanto optante pelo RTT, os novos princípios e métodos
contábeis estabelecidos pela Lei no 11.638/2007 e também pelos CPCs ratificados pela CVM e
demais órgãos reguladores não podiam surgir efeitos tributários.
Portanto, no que tange à amortização do ágio, a contribuinte deveria seguir as
regras previstas nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, considerando o teor do artigo 20 do
Decreto-Lei no 1.598/1977.
Contextualmente, nos anos fiscalizados, estava obrigada a adotar padrões distintos
em termos contábeis e tributários. Para fins societários, sendo companhia aberta,
obrigatoriamente deveria respeitar o IFRS quanto aos padrões contábeis e de divulgação de
resultados, além de respeitar os CPCs ratificados pela CVM e demais órgãos reguladores; para fins
tributários, porém, sob a égide do RTT e dos ajustes FCONT, anulava os efeitos tributários da nova
contabilidade. Exatamente por essa razão há nos autos dois elementos de prova dos custos de
aquisição que contrastam: (i) o laudo de avaliação do investimento para fins fiscais; e (ii) o laudo e
as divulgações que cumprem o CPC 15 e os padrões IFRS, para fins de registro na contabilidade
societária.
A glosa de amortização dos ágios Medial Par e Medial Saúde, conforme aponta o
TVF, fundamentam-se em documento contábil-societário em que se apurou e atribuiu valor à
marca dos investimentos adquiridos.
Entendo que a autoridade fiscal cometeu alguns equívocos pelas seguintes razões:
(i)
O laudo de avaliação, elaborado à época da aquisição das participações
societárias, seguiram o método DCF, fluxo de caixa descontado, não
atribuindo valor à marca adquirida, porquanto o valor de avaliação foi da
operação e de tudo compreendido nela. Ainda que a marca influencie no
método, não há atribuição específica de valor a ela, o que demonstra que o
ágio em questão se remete à expectativa de rentabilidade futura,
amortizável na apuração do lucro real. Além disso, o laudo não foi invalidado
pela autoridade fiscal, simplesmente, foi desconsiderado, como se
inexistente;
(ii)
O auto de infração e o TVF, de certo modo, confunde a alteração das regras
atinentes ao aproveitamento do ágio nos períodos pré e pós promulgação
da Lei no 12.973/2014, notadamente quando suscita a ordem de alocação da
mais-valia e do goodwill;
(iii)
A glosa dos ágios se fundam em documento contábil-societário, o qual a
contribuinte, companhia aberta, era obrigada cumprir os padrões IFRS
previstos na Lei no 11.638/2007 e os CPCs, mas cujos efeitos foram
Fl. 4863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.453 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720015/2023-15
49
neutralizados pelo RTT (Lei no 11.941/2009); e, por fim, mas também
substancial ao caso em questão,
(iv)
Ao apurar os tributos lançados de ofício, a autoridade fiscal sequer
considera os ajustes FCONT, ainda que sabidamente a contribuinte optara
pelo RTT.
Portanto, o que se infere dos autos é que a autoridade fiscal (i) desconsiderou a
própria apuração do lucro real à época, pois desconsiderou os ajustes FCONT; (ii) fundamentou as
acusações fiscais com base em documento contábil-societário em que há divulgação do valor de
aquisição da marca, elaborados pela contribuinte em respeito o CPC 15 e os ditames da Lei no
11.638/2007 (IFRS); e (iii) desconsiderou a neutralização promovida pela Lei no 11.941/2009, que
instituiu o RTT e anulou os efeitos tributários dos novos padrões contábeis no Brasil.
Em virtude dessas considerações, o Recurso Voluntário merece provimento
também com relação a ponto, motivo pelo qual decido por exonerar os lançamentos de ofício
relacionados às glosas de amortização dos ágios Medial Par e Medial Saúde.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 4864
DF CARF MF
Original